Tribunal: TJES
Processo: 5000676-45.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-45.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA GOMES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000676-45.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
ALEXANDRE PEREIRA GOMES

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO
NÃO ASSINADO
. RENOVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE PEREIRA GOMES em face de ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter contratado seguro de vida com a requerida com início em 29 de novembro de 2021 e prazo final 29 de novembro de 2022, no valor de R$249,11, com débito automático em sua conta corrente.

Contudo, narra que após o término da vigência contratual a seguradora renovou automaticamente o contrato, sem sua anuência, aumentando o valor do prêmio e reduzindo os benefícios oferecidos. Devido a essa renovação indevida, a conta corrente do autor acabou negativada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos iniciais para julgá-los IMPROCEDENTES.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6231761, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a renovação automática é prática abusiva segundo o Código do Consumidor e que o recorrente teve um aumento na parcela, porém os serviços foram reduzidos. Ainda, alega que o desconto indevido deve ser restituído em dobro e que a requerida deve ser condenada a reparar o autor pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em um primeiro momento, cumpre salientar que os contratos de seguro, em sua essência jurídica, encontram respaldo normativo no Código Civil Brasileiro. É nesse contexto que se delineia a relevância de reconhecer que, por sua especificidade e natureza, tais contratos não se sujeitam às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista este último ser voltado primordialmente para relações de consumo.

Pois bem, isto posto, a partir da análise dos autos nota-se que na apólice do seguro firmado entre as partes há cláusula de renovação automática do seguro, cláusula 15, fls. 15, ID. 6231738. Portanto, está de acordo com a determinação do artigo 774 do Código Civil e a Circular SUSEP 437/12 e tornaria legítima a renovação automática no caso em tela, caso estivesse assinada pelo consumidor, no entanto, como é possível observar pela simples leitura do documento, inexiste qualquer firma ou rubrica do recorrente no contrato em questão.

Dessa forma, entendo que a sentença merece modificação, dado que não é possível confirmar se o consumidor foi informado/concordou com a renovação automática do contrato, devendo ser restituído, com correção e juros, os valores descontados indevidamente após a renovação contratual.

Ademais, no tocante a restituição do valor pago indevidamente como prêmio do seguro, tenho que esse deve ser em dobro, visto que restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos na conta do autor, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido;

DECLARAR
a nulidade da apólice de seguro, objeto desta demanda (ID 6231738),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

DETERMINAR
que a parte requerida promova a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, antes e após o ajuizamento desta ação, devidamente atualizados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento.
Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)